Tribunal: TJES
Processo: 0002378-24.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002378-24.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GUILHERME LEMOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
.
OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
JÁ ARBITRADOS EM 20%. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
.
ART. 85, §11º, CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2) Na hipótese em apreço, os honorários foram majorados em valor inferior ao valor fixado em sentença, por ter adotado premissa fática equivocada, visto que, de fato, a sentença já havia alcançado o valor máximo a ser arbitrado, isto é, 20%, o que obsta a sua majoração nessa instância recursal, nos termos dos limites estabelecidos no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

3) Recurso de embargos de declaração conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A

contra o v. acórdão de ID 6650483, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor do

Guilherme Lemos
.

O embargante, em suas razões recursais (ID 6846456), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de contradição, visto que os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% a 11% no acórdão, valor inferior ao fixado em sentença (20%).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
realmente
o pronunciamento judicial objurgado
a
presenta
vício
, pois o valor arbitrado em acórdão
1
, em vez de majorar os honorários sucumbenciais, de fato arbitra em valor inferior ao fixado em sentença
2
.

Vale esclarecer, contudo, que não se trata de contradição, mas de premissa fática equivocada, visto que, de fato, a sentença já havia alcançado o valor máximo a ser arbitrado, isto é, 20%, o que obsta a sua majoração nessa instância recursal, nos termos dos limites estabelecidos no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
3
.

Assim, os presentes embargos de declaração deverão ser providos para retificar a aludida premissa equivocada, de modo que onde se lê
“majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela seguradora apelante de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)
”, tanto no voto condutor do acórdão quanto em sua ementa, deve-se passar a ler “
mantenho os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), uma vez que
atingido o patamar máximo estabelecido em legislação
”.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou-lhe

provimento
, a fim de sanar o vício constatado no acórdão.

É como voto.

1
“[...] Por obra do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,

majoro

os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela seguradora apelante

de
10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)

sobre o valor da condenação, conforme permissiva estabelecida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

2
“[...] Face à sucumbência mínima,
CONDENO
a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, consoante arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.”

3
Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a E. Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso.